Tribunal: TJDFT
Processo: 0750731-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750731-50.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO MAKARAPY AGRAVADO: JOSE ROBERTO OLIVEIRA GOMES 05739690196 DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO MAKARAPY contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c dano moral e material n. 0711328-56.2024.8.07.0006, promovida pela agravante em desfavor de JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA GOMES 05739690196. Por meio do despacho de ID 66830965, esta Relatoria determinou que o agravante apresentasse documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência financeira. O agravante deixou o prazo transcorrer in albis, consoante se extrai da certidão de ID 67312555. É o relatório. Decido. No caso em apreço, embora o agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. O artigo 98 do Código de Processo Civil assegura à pessoa natural e à pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, o direito à gratuidade de justiça. Por sua vez, o artigo 99, §2o e §3o do Código de Processo Civil disciplina a concessão da gratuidade de justiça nos seguintes termos: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. No que diz respeito ao pedido de gratuidade de justiça feito por pessoa jurídica, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça prevê que (F)az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Dessa forma, em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, consoante entendimento pacificado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça. Neste viés, deve o magistrado indeferir o pedido de concessão da gratuidade, nos casos em que os elementos de prova juntados aos autos não demonstrem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando inexistentes elementos de provas que demonstrem a alegada hipossuficiência, implica em subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais. No caso em análise, como já ressaltado no despacho de ID 66830965, a documentação apresentada anexada à petição de agravo de instrumento sob o ID 66708792 não representa indicativo hábil para a excepcional concessão da gratuidade de justiça para pessoa jurídica, porquanto o balanço de ID 66708805 demonstra que o agravante possui receita operacional no montante de R$ 5.089.671,74 (cinco milhões oitenta e nove mil seiscentos e setenta e um reais e setenta e quatro centavos), além do saldo final no montante de R$ 32.600,00 (trinta e dois mil e seiscentos reais) Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Por conseguinte, determino a intimação do agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2025 às 13:02:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora